Tribunal: STF
Processo: RE 1241751
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Credeal Manufatura de Papeis Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. A redução dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementada por Decreto, implicou aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal”. (eDOC 10, p. 5)
    No recurso extraordinário (eDOC 16), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, “b”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução da alíquota do REINTEGRA aumenta a carga tributária, causando os mesmos efeitos da a majoração de tributo. Afirma-se, assim, a aplicação do princípio da anterioridade anual. Afirma-se que não só a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a revogação ou redução de benefício fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de modo indireto, razão por que deve ser observado o princípio da anterioridade.
    No caso específico da redução dos créditos do REINTEGRA, as duas Turmas do STF tem vários precedentes no sentido de que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal (RE 1.081.041, RE 1.081.068, RE 983.821), uma vez que os créditos são devolvidos a título de PIS/COFINS. O entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 1.150.649, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 970.955/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.053.254/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.026.463/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.065.092/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.131.223/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.). 
    A propósito, no RE 1.150.649, o STF deu provimento a Recurso Extraordinário ajuizado pelo contribuinte, contra acórdão deste Tribunal que havia decidido que as alterações efetuadas pelos Decretos no REINTEGRA não constituem majoração ou instituição de tributos e que, por isto, não haveria ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal ou à segurança jurídica, determinando a devolução dos autos para que fosse observada a jurisprudência daquela Corte. 
    Não se trata, de outra parte, de tributo indevidamente pago, mas sim do direito à apuração do crédito sem a redução da alíquota implementada pelo Decreto 8.415/15 no período de 90 dias, contados da sua publicação. O crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC a contar da data em que a apuração seria devida e poderá ser utilizado na forma prevista no art. 24 da Lei 13.043/14” . (eDOC 10, p. 3-4)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais, sendo desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício quando se trata de REINTEGRA.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente